Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível de Brasília.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: suspensão da decisão que determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo do processo originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 72461186):
“Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0741232-62.2022.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA - ME., determinando a intimação dos sócios, ora agravantes, para o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de constrição de bens. Sustentam os agravantes que não foram preenchidos os requisitos legais para a medida adotada (ar. 50, do CC, e art. 28, do CDC). É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, as diversas diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis da parte devedora foram infrutíferas. Outrossim, sendo consumerista a relação contratual estabelecida entre as partes e evidenciado que a personalidade jurídica da parte devedora, de alguma forma, está obstaculizando a satisfação da dívida, como é o caso, a decisão agravada encontra respaldo legal na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5o, do CDC). No mesmo sentido: Acórdão 2004962, 0701298-09.2025.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025. Por conseguinte, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.”
4. Contrarrazões apresentadas (ID 73293125).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a parte agravante não apresentou elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6 Diferente do disposto no artigo 50 do Código Civil — que condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à demonstração de abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial —, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor da desconsideração, admitindo a medida sempre que a personalidade jurídica se revelar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (art. 28, § 5o, do CDC).
7. No caso concreto, a relação é de consumo e a ausência de patrimônio em nome da pessoa jurídica executada representa um obstáculo à satisfação do crédito titularizado pela parte vulnerável, autorizando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A inexistência de bens penhoráveis, aliás, foi confirmada nas diligências infrutíferas realizadas na fase de cumprimento de sentença, que se estende desde o ano de 2022.
8. Por conseguinte, ao contrário do que alega a parte agravante, estão demonstrados os requisitos legalmente previstos para o redirecionamento da execução aos sócios da pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a